Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que alude o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, rejeitar a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, negar-lhe provimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.